Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO COM PROCEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. VIOLAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. Danos morais. ocorrência. quantum. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas - operadora do plano de saúde e administradora do benefício - para compor o polo passivo da demanda. Precedentes.
2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito não observado na hipótese em julgamento.
3. As requeridas não demonstraram ter procedido com a notificação da beneficiária para rescisão contratual com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (prevista contratualmente),configurando irregularidade vedada pelas normas e jurisprudência de regência, sendo inafastável o reconhecimento da prática de ato ilícito.
4. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, na hipótese o cancelamento unilateral do plano de saúde se mostrou injustificado eis que a autora, idosa, foi diagnosticada com dengue e obrigada a buscar amparo em regime de urgência na rede pública, fato que feriu a incolumidade psíquica do beneficiário, um dos atributos da personalidade. 4.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) a patamar moderado, para fixar o valor da indenização solidária em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Inviável a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que já fixados no mínimo legal.
6. Apelações interpostas pelas rés conhecidas e parcialmente providas.